Tribunal: TJES
Processo: 5013417-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013417-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JOSE DE FREITAS GUIMARAES e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA AFASTADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão (id. 17343702) que conheceu parcialmente e negou provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante.

2. A embargante alega omissão no exame específico de rubricas de cálculo e na questão da pensão por morte, que supostamente extrapolaria o título executivo, pleiteando também manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento. A parte embargada requer a aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC) quanto à análise da continuidade da execução, ao pagamento de pensão por morte e ao prequestionamento de normas, bem como se cabe a fixação de multa por recurso protelatório.

III. Razões de Decidir
4. Inexistência dos vícios processuais apontados, configurando-se o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável e a indevida tentativa de rediscussão da matéria. 5. O acórdão foi claro ao manter a rejeição da impugnação aos cálculos devido à inércia da devedora, com a incidência legal de multa e honorários sobre o saldo remanescente (art. 523, § 1º, do CPC), e ao validar a continuidade do pagamento da pensão por morte aos sucessores na própria execução, fundamentando-se na boa-fé objetiva e na vedação ao comportamento contraditório, haja vista o encerramento unilateral das atividades administrativas do fundo. 6. O prequestionamento ficto encontra-se assegurado (art. 1.025 do CPC), dispensando o magistrado de rebater expressamente todos os artigos de lei invocados. A multa por embargos protelatórios não é devida nesta primeira oposição, por ausência de abuso manifesto do direito de recorrer, com advertência legal para insurgências futuras (art. 1.026, § 2º, do CPC). É incabível a majoração de honorários nesta via recursal.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, sendo incabível a sua utilização para rediscussão da lide, aplicando-se o prequestionamento ficto e rejeitando-se a multa protelatória na primeira oposição sem abuso manifesto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face do v. acórdão de id.
17343702
que, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pela ora embargante e, nesta parte, negou-lhe provimento.

Em suas razões (id
18088442
), a embargante sustenta a existência de vícios de omissão e erro de premissa no julgado, argumentando, em síntese, que o acórdão não enfrentou as insurgências específicas sobre a inclusão de honorários sobre honorários (
bis in idem
) e multa processual sem respaldo judicial, limitando-se a fundamentos genéricos sobre a inércia da executada.

Sustenta, ainda, omissão quanto à tese de que a conversão da suplementação de aposentadoria em pensão extrapola os limites objetivos do título executivo judicial, violando a coisa julgada.

Requer, por fim, o pronunciamento explícito sobre diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de acesso às instâncias superiores.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (id.
18817512
), sustentando a inexistência de vícios e o caráter meramente protelatório do recurso, buscando a rediscussão do mérito. Requerem a rejeição dos aclaratórios com a aplicação de multa.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013417-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JOSE DE FREITAS GUIMARAES, ZELIA MARIA DA SILVA GUIMARAES, LUCIANA DA SILVA GUIMARAES, JULIANA DA SILVA GUIMARAES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face do v. acórdão de id. 17343702 que, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pela ora embargante e, nesta parte, negou-lhe provimento.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não constituem, portanto, via adequada para a mera rediscussão da matéria já decidida.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

A embargante aduz que o Colegiado não analisou de forma específica as rubricas de cálculo impugnadas. Sem razão, contudo. O acórdão foi claro ao assentar que a decisão de primeiro grau rejeitou a impugnação por entender que os montantes refletiam a continuidade da execução diante da inércia da devedora. Ademais, restou expressamente consignada a incidência de multa e honorários sobre o saldo remanescente com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC, o que afasta, por lógica jurídica, a alegação de excesso ou de falta de amparo legal.

O que se nota é o inconformismo da parte com a fundamentação adotada, que lhe foi desfavorável.

Quanto à tese de que a pensão por morte extrapolaria o título executivo, o acórdão enfrentou a controvérsia sob o prisma da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. Restou decidido que a negativa do pagamento sob o argumento de falta de comprovação administrativa é incompatível com a realidade dos autos, uma vez que a própria Previdência Usiminas encerrou unilateralmente as atividades administrativas do fundo.

Assim, ao validar a continuidade do pagamento aos sucessores no bojo da execução, o Colegiado considerou a medida ínsita à obrigação reconhecida, não havendo omissão a ser sanada.

No que se refere ao pedido de manifestação expressa sobre dispositivos legais, é cediço que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos ou mencionar todos os artigos invocados se a fundamentação exposta for suficiente para solver a lide. Para fins de acesso aos Tribunais Superiores, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, bastando a oposição dos embargos para considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados.

Feita tal análise, em que pese o pedido dos embargados para aplicação de multa por embargos protelatórios, entendo que, nesta primeira oportunidade de integração, o exercício do direito de recorrer pela embargante não desbordou para o abuso manifesto, razão pela qual deixo de aplicá-la, advertindo-a, contudo, quanto ao teor do art. 1.026, § 2º, do CPC para futuras insurgências. Por fim, quanto à majoração de honorários, esta é incabível em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)